Tribunal: TJDFT
Processo: 0722281-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESUAL CIVIL. AÇÃO DE DANOS MORAIS. POLO PASSIVO DA DEMANDA. ESTADO DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL DO RESPECTIVO ENTE DA FEDERAÇÃO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO PAULO. ADI’S N.o 5.492 E 5737. INCONSTITUCIONALIDADE DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REMESSA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 52, parágrafo único, do CPC preconiza que: “Se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”.
2. Contudo esta previsão legal foi objeto de discussão na Ação Direta de Constitucionalidade - ADI n.o 5.492 e n.o 5.737 ajuizada pelos Governos do Rio de Janeiro e Distrito Federal no Supremo Tribunal Federal, tendo sido encerrado o julgamento em 24/04/2023, com o entendimento de restrição da competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do DF que figure como réu.
3. Assim, por maioria absoluta dos votos, decidiu-se por reconhecer a inconstitucionalidade de interpretação dos artigos 52, parágrafo único, e 46, parágrafo 5o, do CPC/2015 e dar-lhes interpretação conforme a Constituição, exarando a seguinte tese: “é inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais”.
4. A atribuição de competência para uma Vara Cível da Justiça do Distrito Federal, no presente caso, não pode ser logicamente concebida, pois, de acordo com o exposto, trata-se de competência absoluta da Justiça do Estado de São Paulo. Assim, aplicando-se o entendimento adotado pelo STF ao presente caso concreto, tem-se que a ação de indenização proposta contra o estado de São Paulo deve ser processada em Vara da Fazenda Pública do próprio Ente Federativo, já que é onde se localiza o Estado-membro que figura como réu.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para confirmar a liminar e determinar a remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP para redistribuição a uma das Varas da Fazenda Pública, por sua competência absoluta.